Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711929-51.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711590-60.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MOSAICO COMERCIAL DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Esclareça a agravante sobre a existência de eventual pedido liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que consta a referida informação no cadastramento do feito no sistema PJe, entretanto não há menção a pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Intime-se. 22 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora